Tribunal: CARF
Processo: 10166.900076/2015-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900076/2015-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.235 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. Acórdão, que, por
unanimidade de votos, não homologou compensação declarada, por inexistência do crédito
solicitado.
O presente processo tem como objeto declaração de compensação através da qual
a interessada pretende beneficiar-se de alegado crédito referente a pagamento indevido ou maior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900076/2015-92
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900076/2015-92

correspondente ao Darf arrecadado em 31/10/2013, no valor de R$ 1.571.835,70 referente ao
período de apuração de 30/09/2013, código de receita 6012 (CSLL - Demais PJ que apuram o
IRPJ com base em lucro real trimestral), com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Foi proferido Despacho Decisório, não homologando a compensação, vez que não
comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo do contribuinte contra a
Fazenda Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela
autoridade administrativa.
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou manifestação de inconformidade
alegando que o crédito objeto da compensação refere-se à retificação do imposto devido,
recolhidos a título de IRPJ e CSLL a maior, todavia, nas informações da DCTF não constaram
adequadamente estes valores. Desse modo, ao corrigir e retificar a DCTF, o crédito fica evidente,
passando a ser um direito à compensação, na forma que foi utilizada na PER/DCOMP ora não
homologada.
Apreciados os argumentos da impugnação, a não homologação dos créditos
pretendidos foi mantida, sob fundamento de que não teria restado comprovada a existência de
direito creditório, razão pela qual vedou-se ao contribuinte a homologação das compensações
declaradas.
Inconformada, apresentou Recurso Voluntário reafirmando o seu direito ao
crédito, alegando que seu pedido de compensação pelo crédito refere-se a pagamento indevido (a
maior) nos 03 (três) primeiros trimestres do ano 2013, onde foi constatado crédito de depreciação
utilizado na apuração do IRPJ e CSLL uma vez que a empresa está no regime não-cumulativo
(Lucro Real).
Assim, foram feitas novas apurações (em anexo) dos 03 (três) primeiros trimestres
de 2013, fazendo a evidenciação dos referidos créditos, onde os mesmos foram compensados no
4° trimestre de 2013, assim, solicitou junto à Receita Federal a compensação por meio de Dcomp
em 29/07/2014, e procedida a retificação das DCTF's (Declaração de Débitos). Desse modo, ao
corrigir e retificar a DCTF, o crédito ficaria evidente, passando a ser um direito à compensação,
na forma que foi utilizada na PER/DCOMP ora não homologada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele tomo conhecimento.
Aduz a Recorrente que os valores que pretende ver compensados via
PER/DCOMP foram devidamente apurados e contabilizados nos livros societários, tendo
ocorrido mero erro material no envio das informações prestadas à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, pois ela deixou de retificar, tempestivamente, as informações prestadas na
Demonstração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, fato que teria impossibilitado
a visualização do crédito.
Para comprovar a referida alegação, apresentou DCTF retificadora depois do
despacho decisório, bem como da manifestação de inconformidade tempestiva contra o
indeferimento do PER/DCOMP.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900076/2015-92

No entanto, os documentos apresentados pelo interessado, conforme decisão na
origem, não foram suficientes para demonstrar a existência do referido crédito, posto que a
simples alegações, bem como apresentação de demonstrativos de confecção própria, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento a maior, que teria originado o crédito
pleiteado pela contribuinte em sua declaração de compensação.
Na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na DCTF, esta
circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade, o que não aconteceu em concreto.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Conforme consignado na origem a mera retificação da DCTF não constitui
demonstração dos elementos que teriam tornado incorreto o pagamento realizado, e que a
simples alegação de que determinado valor de tributo teria sido declarado e recolhido a maior do
que o devido, não é suficiente para assegurar a certeza de que, de fato, tenha sido o caso e tendo
em vista que a contribuinte não apresentou documentos suficientes a comprovar a liquidez e
certeza do crédito pleiteado, não há, portanto, como confirmar a existência do crédito ora
alegado, até porque não foram juntados aos autos aos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a autoridade fiscal
competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na base
de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo de
débito confessado em DCTF.
Após isso, a Recorrente, em sede de Voluntário, sustentou a existência do crédito
pleiteado, porém ao contrário do que lhe havia sido alertado pela DRJ, deixou de lastrear o seu
deito através da juntada aos autos de registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação hábil para tanto, limitando-se a trazer aos autos as DCFTs retificadoras,
acompanhadas de balancetes e planilhas produzidas de forma unilateral, sem que fosse
promovido qualquer diálogo entre essas provas e o direito alegado, ou tampouco demonstrado
que as informações constantes nesses documentos
A decisão recorrida foi taxativa ao estabelecer o caminho que deveria ter sido
seguido pela Contribuinte para comprovar o seu direito. No caso, haveria a necessidade
de comprovar o erro cometido na apuração dos tributos com a apresentação dos registros
contábeis e fiscais competentes, acompanhados de documentação hábil para infirmar o
motivo que teria levado a Autoridade Fiscal competente a indeferir o pedido de compensação e
não homologar as compensações declaradas. Ora , era sobre esse ponto específico que o
recurso voluntário tinha que ter discorrido, entretanto não há uma linha sequer a
respeito no documento apresentado às e-fls. 43/167.
Assim, sendo, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante o exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.235 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900076/2015-92

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital